Tribunal: TJDFT
Processo: 0037732-87.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0037732-87.2016.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SINDICATO DOS TRAB FED EM S E PREVIDENCIA SOCIAL NO DF RÉU: DANIEL VALERIO BARROS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de petição apresentada por DANIEL VALÉRIO BARROS DE OLIVEIRO, através de sua advogada, GRACE ADELAIDE FREITAS DE ABREU objetivando iniciar um Cumprimento de Sentença para recebimento de honorários advocatícios. Foram apresentadas as petições ID 2431546, 12669846 e 12939090 com simples pedido de cumprimento de sentença, sem observar os requisitos legais para tanto. Em respostas às três petições os autos foram despachados três vezes, ID 12444936, 12705897 e 13150639 determinando a adequação do procedimento às determinações legais e uma quarta vez determinando o arquivamento dos autos, ante o não cumprimento do determinado. A parte ré vem novamente, apresentando duas petições idênticas, requerendo o Cumprimento de Sentença de Honorários advocatícios acrescido de multa, correção de 1% ao mês, juros moratórios e compensatórios de 1% ao mês, além do pagamento de honorários e multa. Cita os artigos 523 a 526 do Código de Processo Civil e informa já ter apresentado as custas ID 12939090. Requer o deferimento. É o breve relatório. DECIDO. Conforme determina o Código de Processo Civil, nos artigos citados pelo requerente, o Cumprimento de Sentença deve ser requerido pelo exequente e, uma vez recebido, o executado será intimado para realizar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias e só após o transcurso deste prazo é cabível a aplicação de multa e honorários. Transcrevo: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput , a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. Determina, ainda, que o requerimento deve ser apresentado em petição acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. Vejamos: Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§1o a 3o. II - o índice de correção monetária adotado; III - os juros aplicados e as respectivas taxas; IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados; V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados; VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível. Aplicam-se, ainda, as regras básicas relativas aos requisitos da petição inicial, indicados no art. 319 do mesmo código, principalmente no que se refere à necessidade de indicação dos fatos e fundamentos do pedido e a realização de pedido certo e determinado. No caso dos autos, verifica-se que a parte apresente petição não acompanhada da memória descritiva dos cálculos. Indica o percentual de correção monetária, sem estabelecer qual o índice de correção monetária e acrescenta juros compensatórios sem juntar fundamentação para tanto. Além disto, não há qualquer informação sobre o valor total requerido e os pedidos limitam-se a “pede e espera deferimento”, sem indicar o que se espera que seja deferido. Desta forma, considerando que a petição apresentada não cumpre os requisitos legais mínimos para recebimento do Cumprimento de sentença, NÃO RECEBO a petição apresentada como cumprimento de sentença. Intime-se a parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias apresentar petição cumprindo TODAS as determinações legais. Transcorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se novamente os autos. Ressalto, desde já, que nova apresentação de petição sem cumprir os requisitos legais será aplicada multa por ato atentatório a dignidade da justiça e por litigância de má-fé. Brasília, DF, 2 de outubro de 2020 07:56:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador